Tribunal: TCU
Processo: 029.349/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio firmado para estabelecer Cooperação Técnica-Científica e Administrativa com vista à execução conjunta do Projeto de Extensão Escola que Protege.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Universidade Federal da Paraíba com vistas a apurar irregularidades na execução do Convênio 222/2007 (Siafi 601516), firmado com a Fundação José Américo para execução de projeto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Maria Senharinha Soares Ramalho e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Universidade Federal da Paraíba das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do pagamento: Data da Ocorrência Valor original R$ RESPONSÁVEIS 12/03/2008 51.757,81 Luiz Enok Gomes da Silva e Fundação José Américo 12/03/2008 48.242,19 Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo 9.4. aplicar multas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), respetivamente, a Luiz Enok Gomes da Silva, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e à Fundação José Américo, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.